Tribunal: TJDFT
Processo: 0721838-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721838-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TULIO CESAR VIDA CAIXETA AGRAVADO: ENOTEL - HOTELS &amp; RESORTS S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TÚLIO CÉSAR VIDA CAIXETA contra decisão proferida nos autos da ação de origem n.o 0711195-35.2025.8.07.0020, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Águas Claras, na qual o d. Juízo de primeiro grau determinou a intimação da parte ré para manifestação prévia, no prazo de 15 dias, acerca do pedido de tutela de urgência deduzido na petição inicial, antes da apreciação judicial do requerimento liminar (ID 237987778). O agravante alega (ID 72431365) que “[...] não se trata de lesão ao direito e sim de ameaça de lesão ao direito”, sustentando, em síntese, a urgência da medida diante da ameaça de cancelamento de reserva hoteleira decorrente de inadimplemento contratual por parte da agência intermediária, mesmo após o pagamento integral do pacote turístico. Afirma que a decisão agravada compromete o resultado útil do processo, uma vez que a postergação da análise da medida poderá frustrar a viagem planejada e tornar inviável a aquisição antecipada de passagens aéreas. Destaca que se trata de fato albergado pela legislação consumerista. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para que seja determinada a imediata concessão da tutela de urgência pleiteada na origem. É a síntese do necessário. Decido. O recurso não merece seguimento. Não se controverte que a determinação judicial de intimação da parte contrária para manifestação antes da análise do pedido liminar reveste-se de natureza de despacho, não constituindo decisão interlocutória com conteúdo decisório autônomo, e não se enquadra nas hipóteses legalmente previstas para o cabimento de agravo de instrumento, previstas de forma taxativa no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. A jurisprudência desta c. Corte é firme ao considerar irrecorrível a decisão que apenas impulsiona o feito para a oitiva da parte adversa, antes do exame do pedido de urgência, por não representar qualquer pronunciamento judicial acerca do mérito do requerimento. Trata-se, pois, de despacho de mero expediente, insuscetível de impugnação autônoma por meio de recurso. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - DESPACHO QUE DETERMINA A OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA ANTES DE ANALISAR O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - DECISÃO MANTIDA. 1) - Correta a decisão monocrática que, vislumbrando ser o agravo de instrumento inadmissível, pois interposto contra despacho sem conteúdo decisório, a ele nega processamento. 2) - O despacho que afirma a necessidade de ouvir a parte contrária antes de manifestar-se sobre o pedido de antecipação de tutela não possui cunho decisório. 3) - Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 739316, 20130020260936AGI, Relator(a): LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2013, publicado no DJe: 02/12/2013.) Ainda que o Superior Tribunal de Justiça reconheça a possibilidade de mitigação do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC em hipóteses excepcionais, tal flexibilização exige a demonstração de urgência concreta ou inutilidade da análise futura por meio de apelação. O caso dos autos, contudo, não revela situação excepcional de lesão irreparável, bem como não evidencia pronunciamento judicial passível de impugnação, pois a decisão combatida limitou-se a oportunizar contraditório prévio, sem indeferir ou acolher o pleito liminar formulado na origem. Admitir o conhecimento do presente recurso implicaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que o d. Juízo de origem sequer exerceu juízo de valor quanto ao pedido liminar, tornando incabível a atuação da instância revisora em substituição à primeira. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da inexistência de conteúdo decisório na decisão agravada, a qual não ostenta natureza de decisão interlocutória nem se subsume às hipóteses do artigo 1.015 do CPC. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator